Tribunal: STF
Processo: HC 183482
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOENÇA GRAVE. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO PARA DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS: RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rafael Lino da Fonseca e outros, advogados, em benefício de Pedro Jorge de Faria Carmo, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 27.3.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 569.316, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.20.033917-4/000 pelo Juiz convocado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Guilherme de Azeredo Passos.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes descritos nos incs. I e IV do § 2° do art. 121 (homicídio duplamente qualificado pelo motivo torpe e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido); no § 6° do art. 121 (homicídio majorado pela atividade típica de grupo de extermínio) e no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menores). Os fatos estão descritos na denúncia nos termos seguintes:
    “(...). No dia 28 de novembro de 2014, por volta das 23h20min, na Rua Alice Camilo Andrade, n. 247, no Bairro Morada do Sol, em Nova Serrana/MG, os denunciados, integrantes de grupo de extermínio, com animus necandi e em unidades de desígnios com o inimputável V P R, usando de recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivação torpe, concorreram para o homicídio de MARCOS ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA.
    Segundo se apurou nos autos do Inquérito Policial, a organização criminosa comandada por Douglas Rodrigues Vieira, conhecido como ‘DG’, iniciou uma sangrenta disputa pela hegemonia do tráfico de drogas em Nova Serrana, sendo que, a fim de consolidar território, protagonizou vários homicídios, quer na forma tentada, quer na forma consumada.
    Neste contexto, FELIPE BICALHO SABINO, conhecido como ‘Chuck’, era a próxima vítima marcada para ser assassinada, conforme determinado pelo comando da organização criminosa. As desavenças entre ‘DG’ e ‘Chuck’ remontam ao ano de 2011 quando, após um desentendimento no interior do Presídio local, ‘DG’ ameaçou matá-lo. Como se não bastasse, no movimento de reordenação do tráfico de drogas ‘Chuck’ buscava ganhar território colocando droga para venda no bairro Planalto, área de interesse da organização comandada por ‘DG’, cf. fl. 344.
    Embora a cabeça de ‘Chuck’ já estivesse a prêmio em razão da anterior ameaça e por sua vinculação a grupo rival, a decisão para efetivamente matá-lo surgiu depois das tentativas de homicídios que vitimaram Keslei Pereira de Jesus e Breno de Souza Lacerda, ocorrida em 23 de novembro de 2014, Keslei e Breno eram membros da organização chefiada por ‘DG’. A autoria das referidas tentativas foi imputada a ‘Chuck’ e Weverton Bruno de Souza, conhecido como Ceará, conforme relatório de fl. 399/401 e interceptação de fl. 225. A partir deste evento ‘Chuck’ ganhou, em definitivo, o status de ‘Alemão’, o que no submundo do tráfico significa inimigo, cf. f. 357.
    Assim, em retaliação, o comando da organização criminosa decidiu matar ‘Chuck’, para tanto foi solicitado ao denunciado JERRI JHONATA SOARES E SILVA que inicialmente identificasse onde ficava a residência de ‘Chuck’, pois a vítima deveria ser morta em sua própria casa. O denunciado JERRI efetuou diligências de campo no bairro Morada do Sol, porém incidiu em erro, identificando a casa da vítima MARCOS ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA como sendo a casa do alvo ‘Chuck’. Registre-se que a vítima MARCOS residia próximo da residência do alvo pretendido pela organização criminosa e que MARCOS possuía características físicas compatíveis com a vítima pretendida, em especial a compleição física e a forma de andar.
    A informação prestada por JERRI foi repassada a GU BOY e PEDRÃO que, um dia antes dos fatos, estiveram no local para realização confirmação, cf. fl. 210/213. . ‘GU BOY’, então, reportou ao líder da organização que não conhecia a vítima, mas que ‘PEDRÃO’ havia confirmado a informação de JERRI, dizendo que havia visto ‘Chuck’ abrindo a janela. Todavia, conforme já relatado, a informação estava equivocada, já que os membros da organização identificaram, em verdade, a casa da vítima MARCOS.
    Realizada a errônea identificação do alvo, ‘DG’ colocou à disposição dos executores materiais uma pistola 9mm, um revólver e uma espingarda calibre 12.
    A fim de buscar mais armamentos para a execução, ‘GU BOY’ e ‘LÉO PESCOÇO’ negociaram com um vendedor desconhecido, no dia 24 de novembro de 2014, um revólver marca Taurus, cf. fl. 230/232, pelo valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), referida arma foi efetivamente adquirida por ‘LÉO PESCOÇO’.
    Por fim, na véspera da execução, ‘DG’ determinou a ‘GU BOY’ que ele pegasse a arma de fogo, identificada como ‘Brabona’ (revólver Taurus), com ‘LÉO PESCOÇO’ e que, em seguida, permanecesse de campana na frente da casa do alvo, cf. fl. 240.
    ‘LÉO PESCOÇO’, além de emprestar o revólver Taurus, que foi uma das armas utilizadas na execução, foi responsável por fornecer parte da munição utilizada no crime, cf. fl. 242.
    Além de ‘DG’ e LÉO PESCOÇO’, ‘TERRA BOA’ também forneceu arma e munições para a consumação do crime (...).
    ‘GU BOY’ e o adolescente V aguardaram, horas antes do crime, a chegada do chefe da organização para que fossem repassadas as instruções finais. Devidamente instruídos, ‘GU BOY’ e V se encontram com ‘PEDRÃO’, ‘CATENGO’, ‘JUNINHO’, ‘MIKE’ e ‘TERRA BOA’, estando todos devidamente armados. Ato contínuo, o grupo se deslocou para o local do crime em uma moto e um Fiat/Palio, que era conduzido por ‘TERRA BOA’, cf. fl. 392/394.
    A vítima estava deitada sobre a cama da sala assistindo televisão, quando foi surpreendida pelos executores materiais, sendo que um deles, munido de arma de fogo, efetuou os primeiros disparos através da janela que é voltada para a rua. Em seguida, os executores adentraram ao imóvel e efetuaram outros disparos em direção à vítima, totalizando mais de duas dezenas de perfurações, que foram a causa eficiente da morte de Marcos Antônio Pereira da Silva.
    Pouco tempo depois, ‘GU BOY’ reporta a ‘DG’, em tom de deboche, o ‘sucesso’ da empreitada, dizendo que foram efetuados aproximadamente vinte disparos no ‘Croá’ da vítima, expressão utilizada para designar a cabeça. Em sequência JERRI foi ao encontro de GU BOY, que se encontrava homiziado no meio do mato, a fim de lhe dar fuga.
    O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois ao menos 07 (sete) homens chegaram à residência do ofendido, fortemente armados e, de inopino, efetuaram vários disparos de arma de fogo, sendo pelo menos 20 (vinte) no ‘Croá’ de Marcos, conforme relatado pelo denunciado ‘GU BOY’.
    Além disso, considerando a vítima pretendida, qual seja, FELIPE BICALHO SABINO, o crime foi cometido por motivação torpe, pois os autores planejaram executar a referida pessoa para dar sequência ao plano de dominação do comércio ilícito de drogas em Nova Serrana, porém, incorrendo em erro, executaram MARCOS ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA.
    Todos os crimes foram cometidos mediante ação típica de grupo de extermínio, pois o planejamento realizado pela facção para o domínio do tráfico de drogas em Nova Serrana e região abarcava o extermínio de membros rivais e dissidentes, havendo nos autos provas acerca de vários casos de homicídios tentados e consumados, cuja autoria é imputada ao grupo comandado por Douglas Rodrigues Vieira, do qual faziam parte os denunciados e o adolescente V.
    Consta, ainda, que os denunciados corromperam pessoa menor de 18 (dezoito) anos a com eles praticarem a infração penal acima descrita, pois cometeram o delito juntamente com o adolescente V” (fls. 2-6, e-doc. 2)
    Em 2.12.2015, o juízo da Vara Criminal, Infância e Juventude e Execuções Penais da Comarca de Nova Serrana/MG decretou a prisão preventiva do paciente (fls. 2-5, e-doc. 3).
    Em 15.12.2016, o paciente foi pronunciado pelos mesmos delitos descritos na denúncia, tendo sido mantida a prisão cautelar (e-doc. 4).
    A defesa interpôs recurso em sentido estrito, pendente de julgamento desde 29.5.2017, data de remessa dos autos pelo juízo de origem ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
    3. Impetrou-se, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Habeas Corpus n. 1.0000.20.033917-4/000, cuja medida liminar foi indeferida pelo juiz convocado Guilherme de Azeredo Passos sob o fundamento “de ausência de documentação a comprovar que a autoridade coatora (o juízo da Vara Criminal da Comarca de Nova Serrana/MG) foi provocada a revisar a custódia do paciente, por estar inserido no grupo de risco do novo Coronavírus, nos termos da Portaria Conjunta n. 19/PR/TJMG/2020”.
    Foram opostos ainda embargos de declaração, mas mantido o indeferimento do requerimento liminar e, considerada a alegação de constrangimento ilegal provocado por omissão do próprio Tribunal de Justiça (demora no julgamento do recurso em sentido estrito), foi determinada a redistribuição do feito.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 569.316 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente em 27.3.2020 pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, aplicada à espécie a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 
    5.  Contra essa decisão, impetra-se o presente habeas corpus, no qual os impetrantes sustentam que “a substituição da prisão preventiva do paciente, que já dura mais de 04 (quatro) anos, pela prisão domiciliar, por se tratar de pessoa que padece de graves problemas de saúde e integra o grupo de risco pelo contágio do COVID-19, perfaz, indubitavelmente, situação teratológica para a qual a superação da súmula 691 do STF se faz cogente” (fl. 4, e-doc. 1).
    Asseveram que “constata-se pelo prontuário médico do paciente que ele padece de problemas respiratórios e cardíacos, além de ser diagnosticado com hipertensão arterial sistêmica (HAS), obesidade mórbida, gastrite e problemas ortopédicos. Nesse contexto, é certo que o fato do paciente se encontrar privado da liberdade em uma unidade prisional superlotada e com instalações sanitárias inapropriadas para minimizar a possibilidade de contágio do vírus, potencializa a possibilidade dele ser infectado por um vírus que é reconhecidamente letal para uma relevante parcela do grupo social a qual ele pertence” (fl. 2, e-doc. 1).
    Assinalam que ”entre a publicação da decisão de pronúncia (datada de 29/05/2017) e a presente data (31/03/2020), transcorreram-se 1.037 (mil e trinta e sete) dias, o que sob prisma da garantia à razoável duração do processo (LXXVIII, art. 5º, da CF), fazendo-se cogente a flexibilização das súmulas 21 e 52 do Superior Tribunal de Justiça, mormente diante do atual e grave panorama de contágio pandêmico pelo denominado coronavírus, doença infectocontagiosa de facílima propagação e que possui elevado índice de letalidade em indivíduos que padecem das doenças que atingem o paciente” (fl. 9, e-doc. 1).
    Eis o teor dos pedidos e do requerimento: 
    “Requer-se (…):
    a concessão de LIMINAR EM CARÁTER EXCEPCIONAL para assegurar, desde logo, a SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR, com fulcro nos artigos 1º, III, 5º, XLIX e LXXVIII, da Constituição Federal, nos artigos 318, 647 e 648 do Código de Processo Penal e nos arts. 5º e 6º da PORTARIA CONJUNTA Nº 19/PRTJMG/2020 e art. 4º, I, c, do Conselho Nacional de Justiça, com expedição do competente alvará de soltura; e b) ao final, requer seja CONCEDIDA A ORDEM impetrada, ratificando-se a liminar pretendida” (fl. 11, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 569.316, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.20.033917-4/000 pelo Juiz convocado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Guilherme de Azeredo Passos.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR/PA, Relator o Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 17.2.2006).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO/MG, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    Em idêntico norte, por exemplo, o julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    Assim também o HC n. 73.390, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 17.5.1996, e o HC n. 81.115, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001.
    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao decretar a prisão preventiva do acusado, o juízo de origem afirmou:
    “Trata-se de representação pela decretação da prisão preventiva, formulado pela Delegada de Polícia de Nova Serrana/MG, em desfavor de GUSTAVO HENRIQUE TAVARES GUEDES, JERRY JHONATA SOARES E SILVA, LEONARDO TOMAZ RIBEIRO, DANIEL MARTINS DE SOUZA, MARCOS CARDOSO DE JESUS, BRENO PEREIRA DUARTE, GIVALDO ELIAS FREIRE JÚNIOR e PEDRO JORGE DE FARIA CARMO, qualificados, denunciados pelo cometimento dos crimes descritos nos artigos 121, § 2°, I e IV e § 6°, do Código Penal e artigo 244-B da Lei 8.69/90.
    (…). DECIDO.
    A prisão preventiva poderá ser decretada por conveniência da instrução criminal, a fim de assegurar a manutenção da ordem pública e econômica ou visando à eficácia da execução da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (CPP, art. 312).
    (...). Pois bem. Conforme se afere da análise dos autos, trata-se de apuração do crime de homicídio qualificado, praticado por grupo de extermínio, em desfavor de Gustavo Henrique Tavares Guedes, vulgo ‘Guboy’, Jerry Jhonata Soares e Silva, vulgo ‘Jerrinho’, Leonardo Tomaz Ribeiro, vulgo ‘Léo Pescoço’, Daniel Martins de Souza, vulgo ‘Terra Boa’, Marcos Cardoso de Jesus, vulgo ‘Mike’, Breno Pereira Duarte, vulgo ‘Catengo’, Givaldo Elias Freire Júnior, vulgo ‘Juninho’; e Pedro Jorge de Faria Carmo, vulgo ‘Pedrão’, figurando como vítima Marcos Antônio Pereira da Silva. (…). 
    Compulsando os autos, constato que, aos 28/11/2014, os denunciados, integrantes de possível grupo de extermínio liderado por Douglas Vieira Rodrigues, vulgo ‘DG’, já falecido, suposta e erroneamente ceifaram a vida da vítima Marcos Antônio Pereira da Silva, uma vez que o referido grupo almejava matar Felipe Bicalho Sabino, cognominado como ‘Chuck’, o qual era considerado inimigo da organização criminosa até então comandada por “DG’.
    (…). Assim, com a finalidade de garantir a manutenção da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime em questão, inclusive com envolvimento de adolescente, bem como para assegurar a instrução criminal, considerando que o denunciado Givaldo Elias Freire Junior relatou possuir um mandado de prisão em aberto, assim como outros denunciados já se encontram presos e, ainda, para garantir a eficácia da lei penal, uma vez que se tratam de indivíduos pertencentes à organização criminosa, envolvidos na prática de diversos crimes, inclusive visando evitar a ocorrência de nova reiteração delitiva por parte dos mesmos, vislumbro a necessidade de decretação da prisão preventiva dos denunciados.
    Pelo exposto, preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 312 e 313, I e II), decreto a prisão preventiva de GUSTAVO HENRIQUE TAVARES GUEDES, JERRY JHONATA SOARES E SILVA, LEONARDO TOMAZ RIBEIRO, DANIEL MARTINS DE SOUZA, MARCOS CARDOSO DE JESUS, BRENO PEREIRA DUARTE, GIVALDO ELIAS FREIRE JÚNIOR e PEDRO JORGE DE FARIA CARMO” (fls. 2-5, e-doc. 3 – grifos nossos).
    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa.
    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela possibilidade de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CAPUT, C/C ART. 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DA CONDUTA CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social do agravante, evidenciada pela gravidade concreta da conduta a ele imputada, consistente na prática de atos libidinosos em face de duas crianças, uma com sete e outra com onze anos de idade, com quem mantinha relação de proximidade, por serem netas de sua companheira. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.435-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE POR ROUBO QUALIFICADO E ESTUPRO. PERICULOSIDADE DO ACUSADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCREMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade dos fatos narrados nos autos e o modus operandi mediante o qual foram praticados os delitos. II – A decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que a periculosidade do agente, revelada pelo modo como o crime foi praticado, demonstra a necessidade de se acautelar o meio social e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. III – Presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal. IV – Não houve incremento ou acréscimo de fundamentos por parte do Tribunal de Justiça local, que se limitou a aludir fatos narrados no auto de prisão em flagrante, sendo certo, nesse contexto, que o mero reforço argumentativo realizado pela instância superior, que não traz nenhuma inovação da causa determinante do decreto de prisão preventiva originário, não configura reformatio in pejus. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 166.655-AgR/PA, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).
    “HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – ESTUPRO DE VULNERÁVEL SUPOSTAMENTE PRATICADO, EM ÂMBITO DOMÉSTICO, POR INTEGRANTE DO NÚCLEO FAMILIAR DA VÍTIMA – SITUAÇÃO DE RISCO À SEGURANÇA E À INTEGRIDADE FÍSICA DA OFENDIDA EFETIVAMENTE EVIDENCIADA – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL – A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade. – A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes. DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (HC n. 142.262-AgR/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 23.3.2018).
    10.  Não há demonstração de ilegalidade na decisão questionada neste processo.
    Consta do sítio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que o Desembargador Rubens Gabriel Soares, Relator do Recurso em Sentido Estrito n. 0031667-47.2015.8.13.0452, determinou a autuação de petição encaminhada pela Sexta Câmara Criminal como habeas corpus (decisão de 7.4.2020). A defesa questiona a custódia preventiva e requer o deferimento da prisão domiciliar em favor do paciente, considerando integrar o grupo de risco do novo Coronavírus, nos termos da Portaria 19/PR/TJMG/2020. 
    11. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento jurídico apropriado, que se recomenda seja com a urgência e a preferência que o caso requer, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    12. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de Minas Gerais não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    13. Quanto ao risco decorrente da pandemia causada pelo coronavírus Covid-19, há evidências nos autos de o paciente ter doenças graves (obesidade mórbida e hipertensão arterial).
    Assim, a despeito de não se comprovar ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão questionada no presente habeas, é certo que o advento do quadro de pandemia que assola o mundo e mortifica o Brasil e, ainda, considerando que o coronavírus Covid-19 pode atingir com mais intensidade grupos específicos, mais vulneráveis à ação do vírus, tendo-se, no caso analisado, a descrição de fragilidade do paciente por “a problemas respiratórios e cardíacos, além de ser diagnosticado com hipertensão arterial sistêmica (HAS), obesidade mórbida, gastrite e problemas ortopédicos”, situações descritas pelas autoridades sanitárias como sendo as que aumentam o, há que se conceder ordem de ofício para determinar ao juízo da Vara Criminal, Infância e Juventude e Execuções Penais da Comarca de Nova Serrana/MG examine, com urgência e prioridade, se é o caso de se manter ou de se rever a sua decisão de indeferimento do pleito de prisão domiciliar do paciente ou de adoção de alguma providência médica ou, ainda, de determinação do cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão de modo a que se preservem as suas condições de saúde, especialmente considerando-se a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    A ordem assim concedida tem o limitado efeito de que seja feito novo e imediato exame do pedido formulado e analisado à luz de circunstâncias sanitárias no local em que acautelado o paciente e que sejam decorrentes da pandemia pelo juízo da Vara Criminal, Infância e Juventude e Execuções Penais da Comarca de Nova Serrana/MG sem embargo nem prejuízo de continuidade e finalização do julgamento do habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, cujo objeto é mais amplo. 
    Qualquer decisão judicial haverá de ser justificada considerando estas novas condições confrontadas com a situação pessoal e prisional do paciente.
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, mas concedo ordem de ofício para novo e urgente exame do pedido de prisão domiciliar pelo juízo da Vara Criminal, Infância e Juventude e Execuções Penais da Comarca de Nova Serrana/MG, que poderá, pelo quadro fático apresentado, reavaliar e, se for o caso, adotar providências previstas na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça quanto ao paciente.
    Reitere-se que essa ordem não contém qualquer direcionamento quanto à conclusão a ser levada a efeito pelo juízo da Vara Criminal, Infância e Juventude e Execuções Penais da Comarca de Nova Serra/MG nem pre